Tribunal: TJBA
Processo: 8000176-82.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000176-82.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

EMBARGADO: MARILENE SANTOS REIS

Advogado(s)
:

IV

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS. AUSÊNCIA. MATÉRIA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Não há contradição, omissão ou qualquer outro vício no julgado, que discorreu fundamentada e coerentemente sobre os motivos pelos quais manteve o entendimento expressado na sentença, no sentido de reconhecer a irregularidade da contratação de empréstimo e condenar a instituição financeira a devolver, em dobro, a quantia descontada dos proventos da autora, além de indenizar, por dano moral.

III – Além de ser meio inadequado para a rediscussão da matéria já decidida, a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil impõe o não acolhimento dos embargos declaratórios.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos os
Embargos de Declaração

de ID 77775441
,

interpostos na
Apelação Cível
nº
8000176-82.2023.8.05.0271
, da Comarca de Valença, em que figura como
Embarga
nte
BANCO FICSA S/A.

e como
Embargad
a

MARILENE SANTOS REIS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA